Tribunal: STF
Processo: RE 691937
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MULTA IMPOSTA. ERRO MATERIAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. 



    1. A decisão embargada não incidiu em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 



    2. A fortiori, considerado o elevado valor da causa, a multa fixada no máximo legal mostra-se desproporcional a seu objetivo, resultando em enriquecimento sem causa de uma das partes. 



    3. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno.